Tribunal: TJBA
Processo: 8010709-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010709-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALDERIVA MARIA DA CONCEICAO BARROS Advogado(s): ALEX OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alderiva Maria da Conceição Barros contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (proc. nº 8000926-62.2025.8.05.0191), em trâmite na Comarca de Glória/BA, que deferiu parcialmente o pedido de justiça gratuita, condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas do ato de citação do Banco BMG S.A. A agravante, pensionista e viúva, declarou receber benefício previdenciário de R$ 1.412,00, com descontos que reduzem sua renda líquida para R$ 804,99, conforme extrato do INSS, o que comprometeria sua subsistência. Requereu a concessão integral da gratuidade da justiça, com base nos arts. 98 e 99 do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se, diante da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada, a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça de forma integral, nos termos do art. 99, §3º do CPC, e se a exigência de recolhimento parcial das custas processuais configura afronta ao direito de acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º) somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, inexistente nos autos. 4. A análise dos documentos comprova que a renda líquida da agravante, inferior a um salário mínimo, encontra-se substancialmente comprometida devido aos descontos consignados, evidenciando sua vulnerabilidade econômica. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aceitação da presunção relativa da hipossuficiência, quando não infirmada por outros elementos de prova. 6. A exigência de recolhimento de custas, mesmo que parciais, sem base fática que infirme a alegada hipossuficiência, viola os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Renda líquida inferior ao salário mínimo, comprometida com descontos consignados, é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão integral da gratuidade da justiça. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §2º e §3º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1.895.814/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000926-62.2025.8.05.0191 em que figuram como parte recorrente Alderiva Maria da Conceição Barros e parte recorrida Banco BMG S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 03 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator